Tribunal: TJSP
Processo: 2025825-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandato. Cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de nulidade da citação. Descabimento. Executada que declarou domicílio profissional no endereço para onde foi remetida a carta de citação. Recebimento por terceiro. Irrelevância. Condomínio edilício. Validade da citação, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. Recurso desprovido.